Tribunal: TJES
Processo: 5001086-65.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001086-65.2025.8.08.0059

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCOS AVELINO FERNANDES DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5001086-65.2025.8.08.0059

RECORRENTE: MARCOS AVELINO FERNANDES DE SOUZA

Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO CASSIO MANTOVANI DE FREITAS - ES16934

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Marcos Avelino Fernandes de Souza em face da decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal). A defesa requer a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria e fragilidade probatória, além da revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade que justifiquem a submissão do réu ao Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade da acusação, de natureza interlocutória mista não terminativa, que exige apenas a prova da materialidade e indícios de autoria, sem necessidade de certeza absoluta para a condenação.

A materialidade delitiva encontra suporte no Relatório de Atividade, Laudo de Exame Cadavérico e Laudo de Exame do Local de Homicídio acostados aos autos.

Os indícios de autoria repousam em depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, nos quais testemunhas presenciais apontam o recorrente como o autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima após discussão prévia.

A decisão de pronúncia não se fundamenta exclusivamente em elementos informativos da fase investigativa, observando a vedação do art. 155, do Código de Processo Penal, uma vez que as provas foram ratificadas sob o crivo do contraditório judicial.

Existindo versões conflitantes ou standard probatório minimamente razoável sobre a autoria, cabe ao Conselho de Sentença, na qualidade de juiz natural da causa, a análise soberana do mérito e a valoração das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pronúncia requer apenas a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, prescindindo do juízo de certeza necessário para a condenação.

É vedada a fundamentação da pronúncia baseada exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial ou em testemunhos indiretos (hearsay testimony).

Havendo indícios mínimos de autoria corroborados em juízo, a competência para o julgamento do mérito é do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, IV; Código de Processo Penal, arts. 155 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5001086-65.2025.8.08.0059

RECORRENTE: MARCOS AVELINO FERNANDES DE SOUZA

Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO CASSIO MANTOVANI DE FREITAS - ES16934

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MARCOS AVELINO FERNANDES DE SOUZA

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão /ES (ID 16887317, pp. 25/33), nos autos da Ação Penal 0000222-11.2008.8.08.0059, por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Em razões recursais (ID
16887317
, pp. 14/17), a defesa, em resumo, requer seja o réu impronunciado com base na inexistência de indícios suficientes de autoria e fragilidade das provas produzidas no curso do processo.

Emerge da denúncia que, na madrugada do dia 25 de novembro de 2007, no Assentamento Piranema, às margens da Rodovia ES-261, no Município de Fundão/ES, o réu, efetuou disparos de uma arma de fogo, atingindo a vítima Euler Cardoso, que veio a óbito ainda no local.

Extrai-se dos autos que, na noite de 24 de novembro de 2007, a vítima foi a uma festa realizada no assentamento Piranema, ocasião em que ocorreu uma discussão prévia entre a vítima, Euler Cardoso, e o denunciado Marciel dos Santos Corrêa. Na sequência, Marciel teria entregado uma arma de fogo a Marcos Fernandes de Souza, conhecido como "Marquinho", ora recorrente.

Consta, ainda, que, mesmo após ter sido alertado por um amigo sobre o perigo, Euler foi surpreendido por Marquinho, que efetuou disparos contra seu ouvido direito, causando sua morte imediata no local.

Após o homicídio, o executor empreendeu fuga em um veículo Fusca branco, em que se encontravam Marciel e outros dois supostos cúmplices, Daniel dos Santos Corrêa e Alessandro dos Santos Gomes. Durante a fuga, o grupo entregou a arma do crime a Alex Sandro Farias Martins, para que a ocultasse, tendo ele enterrado próximo a uma lagoa. Dias depois, Alex Sandro foi assassinado, havendo indícios de que o fato ocorreu de seu envolvimento com o caso em análise.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o acusado fora pronunciado nos termos da decisão impugnada. Registra-se que, em razão de o recorrente ter permanecido foragido, houve o desmembrado do feito em relação a ele, com regular prosseguimento do processo em autos apartados quanto aos demais corréus.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Relatório de Atividade (ID 16887315, pp. 10/11), Laudo de Exame Cadavérico (ID 16887316, p. 37) e no Laudo de Exame do Local de Homicídio (ID 16887316, pp. 38/46, ID 16887314, pp. 01/08).

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

Destaca-se, entre os elementos colhidos na fase investigativa, o depoimento de Rafaela Dos Santos, que, nos termos do Termo de Declaração, assim declarou:

“(...)
Q
ue a informante narra que no sábado a noite foi a uma festa no Assentamento Piranema, onde houve o assassinato de um rapaz que
conhece apenas pelo apelido de REGIS, de nome
EULER
;
Que a informante narra que foi a festa em companhia da vítima REGIS, de seu tio, conhecido como TATÚ, e de
MARCOS GOMES CORRÊA,
que é cunhado de LUCILENE DOS SANTOS, uma tia da informante; Que a informante narra que presenciou o momento que REGIS foi assassinado;
Que a informante narra que foi um rapaz de nome MARQUINHOS, que efetuou os disparos que resultaram na morte de REGIS; Que a informante conhece o tal MARQUINHOS e sabe que o mesmo mora em Aracruz
e MARQUINHOS estava na festa em companhia de,
MA
R
CIEL
, o irmão dele,
DANIEL, e um tio da informante de nome ALESSANDRO
, sendo que todos moram em Aracruz com MA
R
CIEL, sendo que eles estavam todos em um fusca branco; Que a informante narra que o assassinato de REGIS, ocorreu por volta de 2:00 horas da manhã do dia 25/11/07;
Que a informante narra que estava em companhia de REGIS e viu quando um rapaz desconhecido começou a discutir com REGIS, e enquanto discutiam viu o MA
R
CIEL indo até o Fusca e pegou uma arma de cano longo e entregou nas mãos do colega dele, MARQUINHOS o qual apontou em direção a REGIS e efetuou um disparos
; Que assim que MA
R
CIEL entregou a arma para MARQUINHOS, voltou e ligou o carro enquanto isso viu que o tio da declarante de nome ALESSANDRO, e DANIEL já estavam dentro do carro, e
MARQUINHOS assim que efetuou o disparo contra REGIS saiu correndo em direção ao carro e ato contínuo adentrou no carro e todos evadiram-se do local;

(...)” (Trecho extraído do ID 16887315, pp. 29/30)

Em juízo, a informante confirmou o depoimento prestado em sede policial, acrescentando:

“(...) que a briga nem era com o réu marcos; que o réu
Marcos chegou e nem discutiu e atirou na vítima;
que a depoente não sabe dizer se o réu marcos tinha o costume de andar armado; que a depoente não sabe dizer o motivo da briga; (...).” (trecho extraído do ID 16887312, p. 19)

A informante Lucilene dos Santos, em juízo (ID 16887312, p. 18), confirmou o depoimento prestado na fase inquisitorial. Questionada pelos patronos dos réus, afirmou que “sabe de ouvir dizer que quem atirou na vítima foi o tal de Marquinhos”.

Consta, ainda, o depoimento de Adriano Geronimo dos Santos, prestado em sede policial, nos seguintes termos:

“
(...) Que o declarante viu quando MARCIEL (primo do declarante e morador de Aracruz) pegou uma arma de fogo, do tipo espingarda, e entregou para MARQUINHO (morador de Aracruz);
Que o declarante falou para MARQUINHO não atirar em EULER, pois ele era amigo do declarante;
Que MARQUINHO disse para o declarante: "pode deixar que eu não vou atirar não"; Que o declarante nesse momento foi falar com EULER para ir embora, pois estava com medo de que MARQUINHO matasse EULER; Que EULER não quis ir embora, e disse que iria depois;
Que o declarante notou que MARQUINHO não havia guardado a arma de fogo, então, decidiu chamar, novamente, EULER para ir embora; Que enquanto o declarante conversava com EULER para irem embora, o declarante escutou um disparo de arma de fogo;
Que o disparo passou próximo ao declarante e atingiu próximo ao ouvido de EULER, que veio a morrer no local (...) ;
Que o declarante viu MARQUINHO correndo com a arma de fogo na mão pela rua;
Que com MARQUINHO e MARCIEL, estavam DANIEL (irmão de MARCIEL, primo do declarante e morador de Aracruz) e ALESSANDRO (irmão do declarante, morador de Aracruz), sendo que todos estavam em um fusca BRANCO de propriedade de MARCIEL; Que no momento do disparo. MARCIEL, ALESSANDRO e DANIEL já estavam dentro do Fusca; Que o fusca foi em direção a MARQUINHO que estava correndo com a arma de fogo não mão e parou para que ele entrasse; Que MARQUINHO entrou no Fusca, que saiu em disparada do local; (...).” (Trecho extraído do ID 16887315, pp. 32/33).

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um
standard
probatório minimamente razoável acerca dos indícios da
autoria d
elitiva.

Como cediço, a inauguração da segunda fase do Tribunal do Júri exige a reunião de indícios suficientes de autoria da prática criminosa.

Nessa perspectiva, com arrimo no artigo 155 do Código de Processo Penal, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de não admitir que a pronúncia esteja fundada, exclusivamente, em elementos informativos da fase inquisitorial e em testemunhos indiretos ou de ouvir dizer (
hearsay testimony
).

Cito o dispositivo legal acima mencionado:

CPP, Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No caso em análise, diferentemente do alegado pelo recorrente, a decisão de pronúncia observa o artigo 155 do CPP e não se baseia apenas em um único e isolado depoimento, mas resulta da análise conjunta dos elementos informativos obtidos na fase extrajudicial e das provas submetidas ao contraditório durante a instrução preliminar.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o réu, supostamente, tenha praticado o delito de homicídio qualificado.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)